Tribunal: TJMT
Processo: 1009193-55.2022.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009193-55.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE SEBASTIAO SENABIO MARTINS - CPF: 709.405.051-85 (APELANTE), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), ALYSON SEBA SANTANA - CPF: 061.227.981-26 (APELANTE), AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 100.493.814-40 (APELANTE), JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 071.267.141-22 (APELANTE), WILLIAM DOMINGOS DA SILVA - CPF: 071.129.221-35 (APELANTE), JAILSON BUCK RODRIGUES - CPF: 027.344.991-50 (VÍTIMA), GUSTAVO RAMOS DA SILVA - CPF: 028.544.691-60 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS - CPF: 057.298.341-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO - CPF: 010.667.251-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE DOS SANTOS PEREIRA LEITE - CPF: 068.362.621-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 076.554.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLISSON GARTNER CAVALCANTE DA CRUZ - CPF: 066.898.991-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROBSON TORRES MONTEIRO - CPF: 041.715.881-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA - CPF: 062.998.481-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DA COSTA BARBOSA - CPF: 099.084.011-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA MOURA - CPF: 067.652.631-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSE FERNANDO DA SILVA - CPF: 012.186.881-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON PEREIRA PINTO - CPF: 031.335.771-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL TREBIAL DA SILVA - CPF: 712.586.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO VICTOR DOS SANTOS FRANCA - CPF: 063.198.751-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ CAMPOS POQUIVIQUI - CPF: 074.736.431-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO TREBIAL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT VIEIRA DO CARMO - CPF: 086.632.041-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN CARLOS DE SOUZA SILVA - CPF: 063.126.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ LAURO DO CARMO CONCEICAO - CPF: 710.887.161-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WANCLEY AIRES MACIEL - CPF: 039.033.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANIMUS NECANDI PRESENTE. MANTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhes o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal. As defesas buscaram a despronúncia, sob alegação de insuficiência de indícios de autoria, ou a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, além do afastamento de qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) determinar se existem elementos suficientes para a pronúncia dos acusados;
(ii) analisar a possibilidade de desclassificação para lesão corporal seguida de morte;
(iii) verificar a procedência do pedido de exclusão das qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia baseia-se na existência de prova da materialidade do crime e de indícios robustos de autoria, corroborados por laudos periciais, registros audiovisuais e depoimentos de testemunhas.

4.

O animus necandi é evidenciado pela brutalidade das agressões perpetradas contra a vítima, fragilidade desta, superioridade numérica dos agressores, e o direcionamento das ações a regiões vitais do corpo.

5.

A desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte não encontra respaldo, pois os elementos probatórios indicam, ainda que em sede de juízo de admissibilidade, que os acusados assumiram o risco do resultado letal.

6.

As qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima têm suporte nos autos e não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do fato e indícios de autoria, sendo desnecessária certeza absoluta sobre os fatos.

9.

A desclassificação de crime doloso contra a vida para delito diverso depende de prova inconteste de ausência de animus necandi, o que não ocorreu no caso concreto.

10.

Qualificadoras só podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II, III e IV; CPP, art. 413 e art. 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE nº 00128137420178110004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou os acusados
Alexandre Sebastião Senabio Martins, Amilton Alexandre Alves da Silva, Alysson Seba Santana, William Domingos da Silva e Jefferson Ferreira dos Santos
como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

A defesa de Alexandre Sebastião Senábio Martins e Amilton Alexandre Alves da Silva almejam a despronúncia, com fulcro na ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, postulam a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte (Id. 232914040).

Já os recorrentes Alysson Seba Santana, William Domingos da Silva e Jefferson Ferreira dos Santos pugnam apenas pela desclassificação da conduta delituosa para o delito de lesão corporal seguida de morte, aduzindo a ausência do
animus necandi
e, de forma subsidiária, pleiteiam o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (Id. 232914047).

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 232914047).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 232914052).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 246417174).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que os acusados e a vítima, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, estavam segregados na mesma localidade da unidade prisional masculina do município de Cáceres.

Assim, os pronunciados e outros comparsas promoveram uma reunião pela imposição de um “salve” (espécie de pena corporal aplicada pela facção) contra a vítima, Jailson, o qual supostamente estaria “cobiçando” a esposa de um dos faccionados.

Conforme a exordial, acostada em Id. 232913781,
in verbis
:

“
Então, por ocasião do ocorrido, o ofendido foi levado até o banheiro da cela – na sequência, todos os denunciados, indiscriminadamente, desferiram
múltiplos e violentos golpes contra Jailson, tais como chutes, socos, pontapés, joelhadas, cotoveladas etc.

Os golpes perpetrados pelos indiciados em detrimento da vítima causaram-lhe choque hemorrágico e consequente morte, conforme Laudo Necroscópico nº 400.1.01.2022.025852-011 . Com efeito, as circunstâncias fáticas, somadas ao modo de execução do delito, indicam que os denunciados
assumiram o risco de produzirem o resultado letal.

Ressai do procedimento que os denunciados cometeram o delito por motivo fútil, visto que mataram o ofendido por ele ter “cobiçado mulher de preso”, o que se afigura desproporcional frente ao valor da vida humana ceifada.

Ainda, nota-se que
o ofendido teve dificultada a possibilidade de defesa, porquanto foi levado ao banheiro da cela e lá atacado pelos denunciados.

Por fim, os denunciados elegeram meio cruel para a prática criminosa, eis que submeteram a Jailson a severos e desnecessários golpes, do que se infere brutalidade incomum, extraída do modo de execução delitiva, além de intenso e inútil sofrimento imposto ao ofendido.”
(destaquei).

Como asseverado, a defesa dos acusados Alexandre Sebastião Senábio Martins e Amilton Alexandre Alves da Silva pugna pela despronúncia de ambos, com fulcro com fulcro na ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, sem razão
.

Isso porque há provas robustas da materialidade delitiva assim como indícios de que o crime foi cometido com
animus necandi
.

Consta do relatório técnico n. 013/2022/NIDRC-MT, de 20/09/2022, que foram realizadas análises das imagens das câmeras de segurança da Cadeia Pública de Cáceres, local onde aconteceu a morte do reeducando Jailson Buck Rodrigues, e foi possível visualizar a ação dos acusados ao ceifar a vida da vítima através do “salve”.

Ressalta-se que o referido relatório traz
print’s
das imagens da ação dos acusados, nos quais observa-se a seguinte dinâmica,
in verbis
:

“[...]
vários presos entram e saem da cela onde a vítima está com frequência, os que estão do lado de fora observam o interior da cela e entram. Em certo momento a movimentação fora das celas se intensifica e aparentemente
presos passam a cantar ou fazem sons com as bocas possivelmente para dificultar que os policiais penais percebam o espancamento
. Ao que tudo indica, todos os reeducandos das celas A1 e A2 bateram na vítima e alguns chegam a ficar com dor nas mãos e braços após espancarem a vítima, chegando a pedir para outro preso que puxe o braço.

Aparentemente ao final da sessão de espacamento a vítima reage e todos os reeeducandos adentram novamente a cela em que a vítima se encontra e “passam um trator” nela, ou seja, batem violentamente em JAILSON BUCK RODRIGUES. Após o brutal espancamento dois reeducandos retiram a vítima desfalecida da cela e alguns minutos depois os suspeitos chamam os policiais penais para socorre-la, momento em que possivelmente já está em óbito.
(...)

Dos fatos:

As 07:01:00 do dia 19/09/2021 aparece um preso que acende um cigarro e dá uma olhada para câmera, fica fumando por volta de 12 minutos e sai da imagem as 07:13:40.

Às 07:13:40 o preso volta para dentro da cela saindo do campo de cobertura da câmera de segurança.

Às 07:37:46 entram no local cinco policiais penais para fazer a contagem do presos.

Às 07:38:03 chegam mais dois policiais penais para ajudar na contagem dos presos.

Às 07:41:28 os presos começam a faxina.

Às 07:57:03 terminam a faxina e liberam para os outros presos saírem das celas

Às 08:24:30 a vítima sai da cela A1 e entra na cela A2

Às 08:58:24 a vítima vai para outra cela.

Às 08:54:10 a vítima volta para sua cela.

As 08:58:25 a vítima retorna para cela A2 onde vai tomar o salve.

Às 09:10:21 um reeducando joga os chinelos da vítima em cima do pano na porta da cela.

Às 10:47:12 os reeducandos retornam da escola e provavelmente vem com a ordem para dar um salve na vítima.

Por volta das 10:50:13 inicia-se o salve, neste momento é possível ver um preso fazendo sinal de arma em direção a cela que a vítima está sendo mantida em cárcere pelos suspeitos

Às 11:02:41 os presos terminam o salve e aparentemente acontece alguma coisa na cela que um preso volta correndo.

Às 11:06:44 aparentemente presos passam a cantarem ou fazem sons com as bocas possivelmente para dificultar que os policiais penais percebam o espancamento

Alguns presos chegam a ficarem com dor nas mãos e braços de espancarem a vítima, chegando a pedir para outro preso que puxe o braço.

Precisamente as 11:17:47 dois presos saem da cela carregando a vítima e a jogam próximo ao freezer.

Às 11:18:23 a vítima começa a agozinar, enquanto os agressores observam.

Às 11:22:34 aparentemente os presos pedem ajuda aos Policiais penais.

Por fim, as 11:28:07 os Policiais Penais chegam para socorrer a vítima que provavelmente já estava em óbito.”
(destaquei).

Em consonância com os fatos acima narrados, o laudo pericial n. 400.1.01.2022.025852-1, em Id. 232913766, constatou as lesões sofridas pela vítima, veja-se,
in verbis
:

“LESÕES:

Ao exame externo:

- Palidez cutânea mucosa; - Escoriação na região mentoniana, medindo 1,0cm x 0,5cm; - Flebite na região do terço superior do braço esquerdo; - Escoriação na região torácica esquerda, medindo 6cm x 0,3cm; - Quatro equimoses redondas (de dedo) na região anterior e lateral do terço médio do antebraço direito, medindo aproximadamente 0,8cm x 0,4cm cada; - Equimose na região crural direita, medindo 4cm x 1,5cm; - Lesão contusa sem sinal de vida, na região da face anterior do joelho direito, medindo 1cm x 0,8cm; - Lesão contusa sem sinal de vida, na região da face anterior do joelho direito, medindo 6cm x 1,5cm; - Três equimoses na crista ilíaca esquerda, medindo 1cm x 0,5cm cada; - Equimose na região do terço superior da coxa esquerda, medindo 4cm x 2cm; - Lesão contusa sem vida na região da face anterior do joelho esquerdo, medindo 1,5cm x 0,5cm; - Hematoma no periostio do crânio na região occipital superior esquerda, medindo 2cm x 1cm (produzida por instrumento redondo - Cotovelo); - Equimose múltipla nas costas, medindo 42cm x 35cm com grande hematoma; - Hematoma na região dorsal esquerda, medindo 10cm x 8cm;

Ao exame interno:

- Cabeça: presença de hematoma na região occipital esquerda, medindo 2cm x 1cm no perióstio do osso occipital. Não encontramos fraturas e/ou lesões no crânio, só encontramos edema cerebral. - Pescoço: sem interesse médico legal, mas foi aberto e não encontramos lesões externas ou internas, traqueia e esôfago livres. - Tórax: sangue no hemitórax à esquerda, aproximadamente 600ml, e sangue no hemitórax à direita, aproximadamente 350ml. Fratura de 05 costelas direita e 06 costelas esquerda, todas posteriormente. Lesões de 5cm e 4cm no pulmão esquerdo, lobulo inferior esquerdo e algumas menores no lóbulo inferior direito. Hematoma de 10cm x 6cm no pericárdio posteriormente, e a loja pericardica visceral sem hematomas. - Coração: sem lesões, aberto transversalmente e longitudinalmente, normal no tamanho e sem anomalias. Presença de hematoma atrás do coração. - Pulmões: os lóbulos foram cortados e não encontramos água em seus alvéolos. Só encontramos as lesões descritas acima. - Abdome: hematoma retroperitonial, múltiplos hematomas no fígado, lesão no baço, os dois rins sem lesões, mas posteriormente no retro peritonio com sangue, aproximadamente uns 800ml de sangue no retroperitonio e sangue no abdome de aproximadamente 900ml.

V- COMENTÁRIOS:

(...)Quanto as fraturas das costelas; elas podem ser produzidas por instrumentos contundentes , causadas por fortes pancadas , quedas de grandes alturas ou acidentes automobilísticos que infligem golpes no local, ou uma pancada de taco de beisebol por exemplo, e aqui em tela, foi relatado que a vítima foi esmurrado por mais de vinte colegas de cela no presidio. Pelas lesões na região anterior do corpo da vítima, ela estava de decúbito ventral na hora em que foi mais esmurrado nas costas, principalmente na região dorsal esquerda, mais também na direita e nas regiões lombares direita e esquerda, pontos esses que lesam os pulmões, o coração, os rins, o fígado e o baço. As lesões internas graves, como as múltiplas fraturas de costelas, podem terem sido produzidas por golpes mortais de artes marciais, como os produzidos por joelho, e por chute, pois não deixaram marcas na pele para identificar o instrumento. Somente o hematoma no perióstio do osso occipital parece com os produzidos por cotovelo.

A vítima embora tenha onze costelas quebradas, que lesaram seus órgãos vitais , que provocaram sangramentos, não teve uma morte imediata, pois os vasos lesados não eram nobres, mas com o tempo foi acumulando a grande perda sanguínea, e com a respiração paradoxal que ocorre nestes casos, terminou em óbito pois não foi socorrido com transfusão sanguinea, UTI e cirurgias de emergência.

Somente a lesão na região torácica lateral esquerda nos denuncia que possa ter um instrumento contundente diferente do corpo humano (mãos, cotovelo, joelho e pés), embora nessa região lateral não houve fratura nas costelas. Existe quatro lesões no antebraço direto que lembram as lesões produzidas por dedos quando se segura a vítima à força, e existe uma flebite antiga no braço esquerdo de punção venosa

[...]”

Ademais, conforme o termo de depoimento n. 2022.8.175146, acostado em Id. 232912073, a policial Monique dos Santos Martinez afirmou que em interrogatório os detentos reconheceram que agrediram a vítima na intenção de “dar um salve” pelo motivo dele “ter mexido” com a mulher de outro preso.

Outrossim, a investigadora de polícia lotada na Delegacia de Cáceres, Ivanete Macedo Amarante Sousa, afirmou no termo de depoimento n. 2022.8.175399, acostado em Id. 232912074, que os presos confessaram espontaneamente que agrediram a vítima.

Ainda, Rosangela Helena Stafforti, também investigadora de polícia, disse, de acordo com o termo de depoimento n. 2022.8.175910, acostado em Id. 232912075, que a maioria dos envolvidos confessaram a ação delituosa.

Rosangela Helena também reafirmou em Juízo que todos os envolvidos são do Comando Vermelho e que, mesmo não sabendo precisar quem efetivamente participou do crime, disse que alguns tinham mais lesões que outros e que todos que estavam dentro da cela estavam cientes do “salve”.

A propósito, em juízo, os Policiais Penais Felipe Moares Caixeta, Edinei Almeida Carlino, Kelvia da Silva Costa e Adinson Lourenço de Campos afirmaram que quando chegaram na cela a vítima estava caída no chão com os lábios roxos e, mesmo após procedimentos de reanimação, já estava sem vida.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n.º 08 que dispõe,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais,
a perícia realizada nos réus Alyson (laudo n. 400.1.02.2022.025473-01) e William (laudo n. 400.1.02.2022.025304-01) concluiu pela presença de lesões compatíveis com os socos dados na vítima, bem como a perícia do réu Jefferson Ferreira dos Santos constatou lesões de caráter contuso e compatibilidade com o histórico (laudo n. 400.1.02.2022.025309-01) e, da mesma forma, a perícia realizada em Amilton Alexandre evidenciou lesões nos dedos consoantes às agressões.

Outrossim, em que pese a alegação defensiva de que as lesões são decorrentes da prática regular de Muay Thai por Amilton, sequer houve comprovação nos autos de que o recorrente de fato praticava o esporte regularmente e em época coincidente com a realização do laudo de lesão corporal que apontou a existência de lesões recentes condizentes com o histórico apresentado.

Com relação ao acusado Alexandre, o réu Jefferson Ferreira dos Santos confessou em Juízo que agiu a mando do próprio e, inclusive, que todos participaram do ato por medo, em razão da superioridade de Alexandre dentro da facção.

Logo, havendo contundentes indícios da presença do animus necandi, impõe-se a incidência do brocardo
in dubio pro societate
e a consequente submissão dos autos ao Conselho de Sentença.

Com isso, friso que a decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) é um mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é verificar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e dos indícios que apontam o denunciado como autor da conduta descrita, não se exigindo prova incontroversa, basta que haja uma probabilidade de o agente ter cometido o crime doloso contra a vida.

Ao contrário do que alega a defesa, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas através dos boletins de ocorrência nº 2022.259219 e 2022.258662, do Laudo Pericial nº 400.2.06.2022.010424-01 de exame do local do crime, do Relatório Técnico nº 013/2022/NIDRC-MT, que trata da análise das imagens da câmera de segurança da Cadeia Pública de Cáceres, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos exames de corpo de delito realizados nos recorrentes, o qual revelou a existência de ferimentos compatíveis com a agressão sofrida pela vítima, conforme consta nos Laudos Periciais nº 400.1.02.2022.025301-01, nº 400.1.02.2022.025310-01, nº 400.1.02.2022.025473-01, nº 400.1.02.2022.025304-01 e nº 400.1.02.2022.025309-01.

Portanto, não merece prosperar a tese de despronúncia trazida pela defesa de Alexandre Sebastião Senábio Martins e Amilton Alexandre Alves da Silva.

Subsidiariamente, a defesa de Alexandre e Amilton requer a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte.

Pois bem, o
s recorrentes Alysson Seba Santana, William Domingos da Silva e Jefferson Ferreira dos Santos pugnam, no mérito, pela mesma tese pleiteada subsidiariamente pelos acusados supracitados, aduzindo a ausência do
animus necandi
, pois
as suas vontades subjetivas sempre foram a de lesionar a vítima pela imposição de “salve”, punição física imposta aos membros da organização criminosa, equivalente a lesões corporais e que, acaso fosse uma ordem para matar, haveria um “decreto” ao invés de um “salve”.

Contudo, melhor sorte não lhes assiste.

Há nos autos indícios de que os recorrentes, de forma desproporcional, espancaram a vítima e assumiram o risco de produzir resultado letal, haja vista que as provas demonstram que foram incisivos e violentos, principalmente, pela superioridade numérica de agentes e pelo porte físico pequeno do ofendido, o qual foi intensamente agredido, inclusive em regiões vitais, conforme o laudo pericial de necropsia supracitado.

Vale destacar que a fragilidade corporal de Jailson é observada pelo laudo de necrópsia citado anteriormente e reforçado pelo depoimento da investigadora Ivanete ao afirmar que a vítima era “raquítica e frágil”.

Inclusive, as imagens da câmera de segurança acostadas no relatório técnico mostram a vítima sendo carregada, praticamente moribunda, após as agressões.

Portanto, o conjunto probatório não permite concluir, conforme pretende a defesa, que os acusados tinham tão somente a intenção de lesionar (
animus laedendi
) a vítima.

Ressalto que a desclassificação do delito, hipótese prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando houver prova inconteste de que o crime cometido é diverso daquele apontado na denúncia.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana” (Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 88/89).

Logo, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não se verifica no presente caso.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas apontam em sentido contrário, não merecendo prosperar as teses de despronúncia e desclassificação.

Logo, verificando-se a presença de elementos que permitem reconhecer a materialidade e dos indícios que apontam o recorrente como autor da conduta descrita na denúncia, sua pronúncia é medida que se impõe, atraindo a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL [...] ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – [...] QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL POPULAR – [...] A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. [...] A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso. [...]”
(TJ-MT - RSE: 00128137420178110004, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

No tocante ao pedido subsidiário da defesa de
Alysson Seba Santana, William Domingos da Silva e Jefferson Ferreira dos Santos de afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, entendo que existem nos autos indícios que as fazem prosperar
prima facie
, capazes, portanto, de serem sustentadas em Plenário.

Ensina Mirabete que, motivo fútil é aquele
“
sem importância, frívolo, leviano, insignificante, ínfimo, mínimo, desarrazoado, em avantajada desproporção entre a motivação e o crime praticado. Tem-se entendido que futilidade da motivação deve ser aferida de forma objetiva e não de acordo com o ponto de vista do réu
”
MIRABETE, Júlio Frabbini - CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, Ed. Atlas, São Paulo, 2000, p. 652.

Assim, a incidência da qualificadora do inciso IV, do § 2º, artigo 121, deve ser julgada pelo Tribunal do Júri, para que constatem se realmente houve recursos que dificultaram a defesa da vítima, posto que diante dos fatos narrados, verifica-se indícios de que a vítima foi surpreendida pela violência desproporcional perpetrada pelos acusados no banheiro da cela.

Por oportuno tem-se que as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Magistrado quando manifestamente improcedentes. Caso contrário, devem ser mantidas na pronúncia para que sejam analisadas pelo E. Tribunal Popular, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

E isso, porque, como escreve o Prof. Júlio Mirabete,
"tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate
”.

Perfilha desse entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos"
(RT 730/495).

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo o acusado ser submetido ao juiz natural do feito, em observância ao princípio do in dubio pro societate.
Faz-se necessária a apreciação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que é competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, pois somente podem ser afastadas se não estiver amparada em nenhum elemento dos autos.
(N.U 0004968-91.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei).

Com essas considerações, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da referida qualificadora, a qual não foi rechaçada pelos elementos constantes nos autos.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
aos presentes recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024